Tribunal: TJMT
Processo: 0004243-41.2018.8.11.0012
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004243-41.2018.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), NICOLAS DUARTE DIAS - CPF: 063.027.787-78 (RECORRIDO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0043-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE FUNDADA NO ART. 89, § 5º, DA LEI Nº 9.099/95. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA.
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Recurso em
s
entido
e
strito interposto pelo Ministério Público contra decisão que extinguiu a punibilidade
do recorrido
, fundamentando-se no decurso do período de prova da suspensão condicional do processo, conforme art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, sem considerar o descumprimento das condições impostas.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o mero decurso do período de prova implica extinção automática da punibilidade quando há pendências no cumprimento das condições e
,
(
ii
) estabelecer se é possível a revogação do benefício da suspensão condicional do processo após o término do prazo probatório, quando o descumprimento ocorreu durante sua vigência.

III. Razões de decidir

3.
O art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/95, permite a revogação do benefício mesmo após o término do período de prova, desde que a causa do descumprimento tenha ocorrido durante sua vigência.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 920, consolidou o entendimento de que o descumprimento das condições impostas justifica a revogação do benefício, ainda que após o prazo probatório.

5.
O Tribunal de Justiça do Mato Grosso reitera que o simples decurso do período de prova, sem o cumprimento integral das condições, não resulta automaticamente na extinção da punibilidade, sendo imprescindível o contraditório e a ampla defesa.

6.
No caso, o recorrido não cumpriu integralmente as condições impostas, tendo quitado apenas
uma das quatro parcelas
da prestação pecuniária, sem apresentar justificativa para as pendências, apesar de devidamente intimado.

7.
A sentença que extinguiu a punibilidade desconsiderou requerimentos ministeriais para prorrogação do período de prova e realização de audiência de justificação, violando princípios processuais basilares.

IV. Dispositivo

8.
Recurso provido

para anular a sentença que extinguiu a punibilidade d
o recorrido
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja designada audiência de justificação, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0004243-41.2018.8.11.0012

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: NICOLAS DUARTE DIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra a decisão proferida pelo Juízo da
1ª
Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da Ação Penal nº 0004243-41.2018.8.11.0012, que declarou extinta a punibilidade
de

NÍCOLAS DUARTE DIAS
, com fundamento no art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, em razão do decurso do período de prova
(ID
250468195
).

Inconformado, o
Parquet
interpôs o presente recurso, sustentando que o descumprimento das condições impostas permite a revogação do benefício mesmo após o término do período de prova, conforme previsto no art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/95 e jurisprudência consolidada do STJ

e do

TJMT.

Requer
o provimento para que seja anulada a sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido
(ID
250468197
)
.

NÍCOLAS DUARTE DIAS

pugna pelo desprovimento
do recurso
(ID
250468652
).

O
j
uízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 250468653).

A
32
ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo
provimento
do recurso

ministerial
“
para desconstituir a sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido, com o retorno dos autos ao juízo primevo para designação de audiência de justificação
”
(
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, Procurador de Justiça - ID 253454693).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que a
denúncia foi oferecida em face de
NÍCOLAS DUARTE DIAS
pela prática, em tese, do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal)
.

Após o recebimento da denúncia, o Ministério Público ofertou proposta de suspensão condicional do processo, que foi aceita e homologada em 17.2.2020.

O recorrido, no entanto, cumpriu parcialmente as condições impostas, tendo quitado apenas uma das quatro parcelas da prestação pecuniária, no valor de R$ 259,90 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos).

Diante do descumprimento, o Ministério Público manifestou-se pela prorrogação do período de prova, pela intimação do acusado para regularizar as pendências e, na ausência de comprovação do adimplemento, pela retomada do curso da ação penal.

Todavia, o juízo singular declarou extinta a punibilidade do recorrido, fundamentando-se exclusivamente no decurso do período probatório, sem considerar as pendências existentes nem os requerimentos formulados pelo órgão ministerial.

Contra essa decisão, insurge-se o Ministério Público, alegando que o descumprimento das condições impostas durante o período de prova permite a revogação do benefício, mesmo após o término do prazo, nos termos do art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/95, e da jurisprudência consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça.

Dito isso, vejamos.

Inicialmente
, destaca-se que o art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/95 dispõe expressamente que “
a suspensão poderá ser revogada se o acusado
vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta
”
.

Assim, o decurso do período de prova não resulta, por si só, na extinção automática da punibilidade, especialmente quando há pendências no cumprimento das condições impostas, como ocorre no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 920, firmou entendimento de que é possível a revogação do benefício mesmo após o término do período de prova, desde que a causa do descumprimento tenha ocorrido dentro do prazo estipulado.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, na AP 512
AgR
, decidiu que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado após o período de prova, desde que os fatos ensejadores da revogação tenham ocorrido no curso da vigência do benefício (Relator: Min. Ayres Britto – DJE 20/04/2012).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em consonância com as
c
ortes
s
uperiores,
também reconhece que o mero decurso do prazo de prova, sem o cumprimento integral das condições, não implica automaticamente a extinção da punibilidade.
Em casos análogos,
este Tribunal
tem
decidido pela anulação da sentença extintiva e pela retomada da ação penal, resguardando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Cito, a título ilustrativo, o seguinte
julgado
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, COM FULCRO NO ART. 89, § 5.º, DA LEI N.º 9.099/95 – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A CASSAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE, COM A SUBSEQUENTE REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL E RETOMADA DO TRÂMITE DA AÇÃO PENAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ADIMPLÊNCIA INTEGRAL DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NÃO CONSTATADA – REITERADOS DESCUMPRIMENTOS AFERIDOS NESTES AUTOS – MERO DECURSO DO PERÍODO DE PROVA, SEM REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO, QUE NÃO ENSEJA IPSO FACTO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA DESPENALIZADORA APÓS O TÉRMINO DO
PERÍODO PROBATÓRIO – PRECEDENTES – SENTENÇA CASSADA – REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL E RETOMADA DA AÇÃO PENAL QUE ESBARRAM NOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E ACARRETAM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIA AO JUÍZO A QUO.

1 – Nos termos do art. 89, § 4.º, da Lei n.º 9.099/1995, o descumprimento sucessivo e reiterado das obrigações impostas para a suspensão condicional do processo constitui causa idônea e capaz de dar azo à revogação do benefício, cuja rescisão pode ser declarada mesmo após o término do período probatório, desde que os fatos que a ensejaram tenham ocorrido durante a sua vigência, de modo que o mero decurso do prazo de prova, sem o cumprimento integral das respectivas obrigações, não redundará em extinção automática da punibilidade do agente. Precedentes.

2 – É cabível, pois, a cassação da sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido, sem, porém, prover a insurgência ministerial voltada à revogação imediata do sursis e à retomada da ação penal, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo o juízo a quo , antes, oportunizar ao beneficiado justificar-se sobre os descumprimentos noticiados nestes autos, para, só então, decidir a respeito da rescisão do benefício e prosseguimento do trâmite processual.

3 – Recurso conhecido e parcialmente provido, com determinação de providência ao juízo a quo.”
(TJMT
, RESE N.U
00003059320188110026 MT

–

Relator:
Des. Gilberto
Giraldelli
– Terceira Câmara Criminal –
D
J
e
12.8.2022)

No
caso em análise
, verifica-se que o recorrido, embora intimado, não cumpriu integralmente as condições impostas no acordo de suspensão condicional do processo
, pois q
uitou apenas uma parcela da prestação pecuniária e não apresentou justificativa para o descumprimento.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se oportunamente pela prorrogação do período probatório e pela realização de audiência de justificação, mas esses pleitos não foram considerados pelo juízo
a quo
, que declarou extinta a punibilidade de forma prematura e equivocada.

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada e da necessidade de garantir contraditório e ampla defesa, é imprescindível a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de audiência de justificação, na qual o recorrido deverá ser ouvido e, então, decidido sobre a continuidade ou não do benefício.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO
MINISTERIAL

PROVIDO
para
anular a sentença que extinguiu a punibilidade de
NÍCOLAS DUARTE DIAS
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja designada audiência de justificação, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025